Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-36.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTENTE. TELEFONIA MÓVEL. NÃO CONTRATAÇÃO. FRAUDE. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MORAIS DEVIDOS. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais condenando-a a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e declarando a inexistência de dívida de faturas de telefonia celular, relativa ao contrato de telefonia de n. 116793.
2. Em seu recurso inominado, alegou error in procedendo, quanto ao ônus da prova, pela falta de oportunização de prazo para juntada de documentos. No mérito, alegou que houve a efetiva contratação através de e-mail. Alegou que, se na eventualidade houve fraude na contratação, o prejuízo deve ser recíproco das partes, por culpa de terceiro. Requereu a improcedência dos pedidos ou subsidiariamente a redução do valor da indenização por dano moral.
3. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, quando a autora e o réu enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
4. ERROR IN PROCEDENDO. Inexiste cerceamento de defesa por negativa de produção de provas quando não consta nos autos petição requerendo dilação de prazo. A parte ré, de forma genérica na Contestação, se comprometeu a provar o alegado por todos os meios probatórios permitidos por lei. Assim, no prazo dado a ele para juntar documentos, se fosse o caso, deveria ter apresentado petição requerendo prazo para juntada de novos documentos. Como inexistiu tal pedido, não há falar em error in procedendo. Preliminar rejeitada.
4. Por causa do risco da atividade econômica (art. 14, § 3o, do CDC), as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de serviços. Esse é o entendimento do STJ (AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI) e das Turmas Recursais deste Tribunal (Acórdão n.1008535, 07354525420168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Verifica-se que a parte ré, sem observar as questões de segurança, realizou contrato de telefonia através de e-mail, sem verificar se de fato o contratante era a parte autora. A parte ré não apresentou o contrato de prestação de serviço de telefonia. O endereço residencial indicado na fatura das cobranças é diferente do endereço comprovado pela parte autora, o que demonstra ter sido alvo de prática de estelionato. A cobrança da dívida e a negativação do nome do autor para forçar o pagamento configurou a falha na prestação de serviço, gerando transtorno além do mero aborrecimento.
6. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.

8. A indenização a título de danos morais no valor total de R$ 4.000,00 se mostra excessiva no presente caso, porque também deve existir um equilíbrio entre a dimensão do dano e o potencial econômico de ambas as partes. Diante disso, a indenização deve ser reduzida para o valor de R$2.000,00, o que atende os fins que a indenização por dano moral visa alcançar. Neste caso concreto, a parte autora alega ter sofrido transtornos com a negativação, contudo não apresentou nenhum fato concreto que tenha acontecido com sua pessoa por causa do ocorrido. Ainda, tal valor é proporcional ao da negativação. Precedente: (Acórdão 1350721, 07153647420208070009, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeita. No mérito parcialmente provido para reformar a sentença, a fim de reduzir a indenização por dano moral para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a serem corrigidos conforme determinado na sentença. No mais, mantém-se a sentença como baixada.
10. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios porque o recorrente venceu (inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).